Tribunal: TJDFT
Processo: 0743331-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A para reformar decisão de saneamento e organização do processo que, em ação de superendividamento, determinou a produção de prova técnica e impôs aos réus o ônus de arcar com os honorários periciais. Transcrevo a decisão agravada: “(...) Reconheço que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o princípio da facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC). Inverto, portanto, o ônus da prova em favor da parte autora, diante da verossimilhança das alegações e da sua hipossuficiência técnica e econômica, considerando ainda a complexidade das operações financeiras envolvidas e a necessidade de análise dos contratos e encargos. Constato que o feito não está apto para julgamento imediato, sendo imprescindível a produção de prova técnica, conforme prevê o art. 104-B, § 3o, do CDC, a fim de possibilitar a revisão, integração ou eventual repactuação judicial compulsória das dívidas. Assim, determino a realização de prova técnica por perito ou administrador judicial especializado, o qual deverá apresentar laudo circunstanciado sobre a situação financeira da parte autora, as condições contratuais ajustadas e as possibilidades de pagamento, sempre em observância ao crédito responsável (art. 54-D do CDC). Considerando a previsão legal de nomeação de administrador ou profissional especializado para atuar nos processos de superendividamento, nos termos do art. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, e a necessidade de auxílio técnico para a elaboração do plano judicial compulsório, NOMEIO para o encargo o Sr. ANDRÉ PORFÍRIO DE ALMEIDA, 034.339.241-04, telefone (61) 98338-2395, andreporfirio.perito@gmail.com, a quem competirá a análise da situação financeira da parte autora, bem como a avaliação dos contratos e das possibilidades de pagamento, conforme diretrizes legais e deste juízo. Considerando a natureza do procedimento do superendividamento, reputo desnecessária a produção de outras provas. O administrador deverá observar que os contratos firmados após o ajuizamento da presente ação não podem ser incluídos na repactuação, em razão da vedação expressa ao consumidor de adotar condutas que agravem sua própria situação de superendividamento, conforme dispõe o art. 104-A, § 4o, inciso IV, do CDC. Isso porque a celebração de novas dívidas durante o curso do processo pode caracterizar o chamado superendividamento ativo, conceito reconhecido pela doutrina, que distingue duas modalidades: o ativo consciente, representado pelo consumidor que assume novas obrigações de forma deliberada e intencional, visando inadimplir ou fraudar seus credores, situação que configura hipótese de má-fé; e o ativo inconsciente, que corresponde ao consumidor que, por impulsividade, imprudência ou ausência de cálculo adequado, contrata novas dívidas sem considerar sua efetiva capacidade financeira, incorrendo em comportamento imprudente ou negligente. Caberá, portanto, ao administrador analisar cuidadosamente a origem e a data das dívidas apresentadas, excluindo da avaliação aquelas contraídas após o ajuizamento da ação, além de informar ao juízo eventuais indícios de conduta que revelem o agravamento indevido do estado de endividamento da parte autora. A remuneração do administrador será fixada oportunamente, de modo proporcional e razoável, sendo seu pagamento rateado entre os réus, na forma já determinada neste processo. Incumbirá ao perito responder às questões formuladas pelas partes, bem como aos pontos controvertidos apontados por este Juízo. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. O administrador judicial deverá cientificar previamente as partes sobre a data e horário designados para o início dos trabalhos periciais. Para elaboração do plano, necessária, inicialmente, a análise dos contratos e a capacidade de comprometimento da renda do consumidor. Em atenção ao artigo 470, inciso II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo: 1. Os contratos firmados observam a taxa média de mercado vigente à época da contratação? Caso negativo, qual o percentual em que excedem a taxa média? . Quais tarifas foram estipuladas em cada contrato e exigidas do consumidor? Listar as tarifas cobradas, seus valores ou percentuais. 3. Os contratos preveem a capitalização de juros? Qual a periodicidade da capitalização, se existente? 4. Quais são os encargos moratórios previstos em cada contrato? 5. Há previsão de cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios? Indicar expressamente. 6. Os contratos celebrados respeitam as disposições do art. 54-B do Código de Defesa do Consumidor? 6.1. O contrato apresenta o custo efetivo total (CET) e a descrição detalhada dos elementos que o compõem? 6.2. Qual a taxa efetiva mensal de juros aplicada? 6.3. Qual a taxa de juros de mora? 6.4. Qual o total de encargos, de qualquer natureza, previstos para o atraso no pagamento? 6.5. Qual o valor total das prestações pactuadas? 7. Qual o valor mensal disponível no orçamento do consumidor para destinação ao pagamento das dívidas, considerando a preservação do mínimo existencial? 8. Qual a cronologia da concessão dos créditos? Indicar as datas de celebração dos contratos. 9. No momento da concessão de cada crédito: 9.1. Qual era a disponibilidade mensal do consumidor para comprometimento de renda? (Responder discriminadamente por contrato) 9.2. O consumidor estava inscrito em cadastros de inadimplentes? 9.3. Existia comprometimento integral ou parcial da margem consignável? O administrador deverá informar a disponibilidade ou inexistência de margem para novos descontos, especialmente quanto a empréstimos consignados. 10. Considerando a resposta ao quesito 7, qual o valor que poderá ser destinado a cada credor, de forma proporcional, em respeito ao art. 54-D do CDC? Determino que o administrador judicial elabore o plano de pagamento compulsório, em conformidade com o art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se o prazo de até 60 (sessenta) meses ou outro período que se revele necessário para assegurar a preservação do mínimo existencial da parte autora. A quitação das dívidas constantes do plano consensual deverá ocorrer prioritariamente em relação às dívidas incluídas no plano compulsório, salvo quando houver possibilidade de pagamento simultâneo. O plano compulsório deverá observar os seguintes critérios: a) Considerar, como regra, o valor principal e a correção monetária, assegurando-se a preservação do mínimo existencial, nos termos do § 4o do art. 104-B do CDC; b) Permitir a incidência dos demais encargos de mora apenas se, após sua aplicação, restar comprovada a preservação do mínimo existencial; c) Utilizar, para fins de cálculo dos juros remuneratórios, a média das taxas divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e modalidade, sempre que a taxa prevista no contrato superar essa média. Caso tenha sido deferida tutela de urgência no curso do processo, a data-base para início da repactuação, como regra geral será a data do deferimento da tutela de urgência, salvo se houver modificação da decisão por instância superior, hipótese em que prevalecerá a data da última decisão revisora. No que se refere ao custeio dos honorários periciais, embora o art. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor disponha que a nomeação de administrador judicial não deve onerar as partes, tal disposição não pode ser interpretada de forma isolada ou restritiva, tampouco servir para inviabilizar o próprio procedimento judicial, cuja efetividade depende da atuação de profissional técnico qualificado. Na prática, a elaboração do plano de pagamento — etapa essencial da segunda fase do procedimento — exige a intervenção de profissional especializado, em virtude da natureza técnica das análises envolvidas. O juízo não dispõe de corpo técnico permanente, e tampouco seria razoável transferir esse ônus ao Poder Judiciário ou ao consumidor superendividado, cuja própria condição econômica, por definição, não comporta o custeio de perícia especializada. Por outro lado, as instituições financeiras, enquanto fornecedoras de crédito, detêm superior capacidade econômica, técnica e informacional, o que autoriza, por analogia, a aplicação do princípio da causalidade e da teoria do risco do empreendimento, ambos consagrados no Código de Defesa do Consumidor. Importa ressaltar que a fase consensual foi regularmente realizada, com a devida convocação das partes credoras para apresentação de propostas de acordo, nos termos do art. 104-A do CDC. Entretanto, os credores optaram por não apresentar propostas viáveis ou se omitiram, frustrando a finalidade conciliatória do procedimento e descumprindo o dever de cooperação processual, o que tornou necessária a instauração da fase judicial de repactuação. Nesse contexto, torna-se legítima a imposição do ônus do custeio da prova técnica às instituições financeiras rés, tanto pela inércia na fase conciliatória quanto pela sua superioridade econômica e informacional na relação jurídica sub judice. Acresce-se a este cenário a verossimilhança das alegações da parte autora, especialmente quanto à possível concessão irresponsável de crédito — conduta que, se confirmada, poderá configurar violação dos deveres previstos no art. 54-D do CDC — reforçando a necessidade de produção de prova técnica para adequada apuração dessas circunstâncias. As instituições financeiras, por integrarem a cadeia de fornecimento de crédito e serem responsáveis pela análise e concessão dos empréstimos, possuem melhores condições de arcar com os custos da perícia. Isso justifica, à luz da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, a atribuição do adiantamento dos honorários periciais às rés. A regra do art. 104-B, § 3o, do CDC — segundo a qual a repactuação não deve impor ônus excessivo às partes — não impede que o custeio da perícia recaia sobre quem deu causa à necessidade da medida ou possui melhores condições para suportar a despesa, conforme interpretação sistemática e conforme os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da boa-fé e do equilíbrio processual. Ressalte-se que a distribuição do ônus do adiantamento dos honorários periciais não implica qualquer presunção antecipada quanto ao mérito da causa, tampouco afasta o direito das rés de pleitearem eventual reembolso, caso se verifique sua ausência de responsabilidade ao final da demanda. Trata-se de providência de natureza instrumental, necessária à efetividade do contraditório e da instrução probatória, em consonância com o princípio da causalidade e o dever de cooperação processual. Diante disso, para assegurar a concretização do direito à repactuação e garantir a efetividade da prestação jurisdicional, atribuo às rés a obrigação de antecipar os honorários periciais, os quais deverão ser rateados entre os credores, em partes iguais, ressalvada a possibilidade de reembolso conforme eventual sucumbência. Caso algum credor deixe de recolher sua respectiva cota-parte, a perícia abrangerá apenas os credores adimplentes, aplicando-se aos inadimplentes os efeitos da inércia, inclusive a sujeição compulsória às condições do plano que vier a ser homologado judicialmente, conforme dispõe o art. 104-A, § 2o, do CDC. (...)” Em suas razões, o agravante alega violação ao art. 104-B, § 3o, do CDC. Aduz que a Lei do Superendividamento veda a imposição de qualquer ônus financeiro às partes, inclusive aos réus. Sustenta que há violação ao princípio da causalidade, pois foi o autor quem requereu a produção da prova pericial, e que há violação também da regra da responsabilidade objetiva quanto às despesas processuais. Requer o “provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão de 1o grau, determinando que o custo da perícia não seja suportado pelas partes, em especial pelos réus, nos termos do art. 104-B, §3o do CDC.” Liminarmente, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada em relação à determinação de custear os honorários periciais. Preparo recolhido. Intimado a manifestar-se acerca do cabimento do recurso, o agravante manifestou-se ao ID 77203361 e pugnou pelo conhecimento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. De início, a despeito da decisão agravada versar sobre tema que não está previsto como hipótese de cabimento do agravo de instrumento, o eg. STJ, no julgamento do Tema n. 988, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." No caso, a decisão agravada trata sobre a imposição do ônus financeiro da prova (art. 95 do CPC), tratando-se de questão que demanda solução imediata, pois a ausência de pagamento dos honorários periciais acarretará a preclusão da prova, o que justifica a mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS FINANCEIRO DA PRODUÇÃO DA PROVA. DISTINÇÃO. PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. ART. 95 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENCARGO FINANCEIRO. TRIBUNAL. ART. 95, §3o, CPC. PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Possível o conhecimento do recurso, com a incidência da taxatividade mitigada, definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), considerando que o não pagamento dos honorários periciais conforme disposto na decisão agravada acarretará a preclusão da prova. 2. O art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito deve ser “rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 3. A inversão do ônus da prova não acarreta a inversão do ônus financeiro da perícia. 3.1. Tendo sido a perícia determinada de ofício, não deve ser o ônus financeiro de sua produção imposta a uma das partes, independentemente do ônus probatório. 4. O fato de o autor de beneficiário da gratuidade de justiça não afasta a necessidade de rateio dos encargos de produção da prova, nos termos do art. 95, §3o, do CPC e da Portaria Conjunta n. 101/2016. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1771548, 0730907-42.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 27/10/2023.) Assim, não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada. O art. 95 do CPC prevê a regra geral de custeio da prova, estabelecendo que o ônus de arcar com a remuneração do perito será fixado da seguinte forma: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” A regra quanto ao ônus financeiro da prova (art. 95 do CPC) não se confunde com a regra quanto ao ônus de produção da prova (art. 373 do CPC). Nos casos em que o ônus de pagamento da honorários periciais recair sobre parte beneficiária da gratuidade de justiça, o § 3o do art. 95 do CPC dispõe: “§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o. § 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública.” No caso, o agravante se insurge contra decisão que determinou a produção de prova técnica e impôs aos réus o ônus de arcar com os honorários do perito. O autor e réu fizeram protesto genérico de provas na inicial e na contestação, não havendo pedido específico das partes para a produção da prova pericial. A prova técnica foi, portanto, determinada de ofício na decisão de saneamento e organização do processo, o que, em princípio, atrai a regra do rateio dos honorários entre as partes, na forma do caput do art. 95 do CPC. Ademais, sendo o autor beneficiário da gratuidade de justiça, o custeio da prova pericial que lhe cabe será feito com recursos públicos, observados os parágrafos 3o, 4o e 5o, do art. 95 do CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DE PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de obrigação de fazer decorrente de relação de consumo, impôs à ré, ora agravante, o encargo de adiantar integralmente os honorários periciais, em razão da inversão do ônus da prova em favor do autor, beneficiário da gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante sustenta que a inversão do ônus probatório não implica a transferência automática do encargo financeiro pela produção da prova, a qual foi requerida exclusivamente pelo autor, devendo seu custeio observar o disposto no art. 95, § 3o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a definir se a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, implica a transferência automática da responsabilidade pelo custeio da prova pericial requerida pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus probatório não se confunde com o ônus de custeio da prova. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a redistribuição do ônus da prova não acarreta, de forma automática, a transferência do encargo financeiro para a parte contra a qual foi invertido. A consequência processual do descumprimento do encargo probatório é a presunção de veracidade das alegações da parte adversa, e não a imposição do adiantamento de despesas. 4. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais é da parte que requer a prova, conforme estabelece o art. 95, caput, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a prova pericial foi postulada exclusivamente pela parte autora. 5. Sendo a parte requerente beneficiária da gratuidade de justiça, o custeio da perícia deve recair sobre o Poder Público. O art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, prevê que a despesa pericial, nessas hipóteses, será custeada com recursos públicos alocados para tal finalidade, conforme tabela do tribunal (Portaria Conjunta no 101/2016). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor, não transfere automaticamente à parte ré a obrigação de adiantar os honorários da prova pericial. 2. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95, caput, do Código de Processo Civil. 3. Sendo a parte requerente da prova beneficiária da gratuidade de justiça, o custeio da perícia deve ser realizado com recursos públicos, conforme dispõe o art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código de Processo Civil, art. 95, caput e § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.198.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025; TJDFT, Acórdão 1694133, 0738827-04.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2023; TJDFT, Acórdão 1293734, 0733190-43.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2020. (Acórdão 2049840, 0727281-44.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) A decisão agravada determinou a prova técnica de ofício e impôs o ônus de pagamento da remuneração do perito exclusivamente aos réus, o que, em uma análise preliminar do feito, viola a regra prevista no art. 95 do CPC, evidenciando-se a probabilidade do provimento recursal. Ademais, verifica-se a urgência no deferimento do pedido suspensivo, tendo em vista que a ausência de pagamento dos honorários periciais poderá acarretar a preclusão da prova e prejudicar a instrução processual. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao ônus de pagamento dos honorários periciais, até a apreciação do recurso pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator